Tribunal: TJSP
Processo: 1019857-45.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019857-45.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada CELIO
BENEDITO LUZIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-45.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18321
2
VOTO (D) No 18321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019857-45.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
EMBARGADO: CELIO BENEDITO LUZIA
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação
do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão,
contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão
embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas,
apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir
matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - I.N.S.S., em face do V. Acórdão de fls. 509/520.
Inconformado (fls. 1/3) argumentou que teria o segurado exercido
atividade remunerada após a data de concessão do auxílio-doença acidentário, razão pela
qual requereu o abatimento das parcelas no período laborado; no mais, prequestionou a
matéria para fins recursais.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V. Acórdão
atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões dos
presentes embargos inexistem no v. Acórdão obscuridades, contradições internas entre seus
termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação comprometeria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-45.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18321
3
necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e concretamente
pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas, ficando absolutamente
claras, com suficiência de fundamentos. Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que
pudesse ser reparado nesta seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe na decisão colegiada
que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os embargos de declaração somente cabem
quando houver no acórdão erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém, não se
sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo nitidamente
infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável, pois o seu objetivo
não é o de aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado, embora os fatos
analisados continuem exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de modo escorreito,
no momento oportuno.
Apenas por amor ao debate, ressalte-se que eventual atividade
remunerada não implicaria no reconhecimento inequívoco da capacidade funcional do
obreiro, afinal não é possível lançar qualquer olhar reprobatório quanto à decisão do
embargado de trabalhar, ainda que incapacitado; muito ao contrário, condenável é a
negativa de benefício ao segurado incapacitado que, sem opção, acaba tendo de retornar ao
trabalho mesmo doente.
Logo a suspensão do benefício nesse caso acabaria por punir o autor, já
prejudicado, e beneficiar o INSS, que erroneamente deixou de conceder um benefício que
era devido.
Além disso, o pagamento do benefício sequer representa prejuízo à
autarquia, porquanto, se o requerente estava empregado e, consequentemente, vertendo
contribuições previdenciárias, a percepção de benefício no período é antes de tudo seu
direito, não havendo razão para que lhe seja negado o pagamento de todos os atrasados.
Sendo assim, não é razoável exigir-se do embargado que permaneça sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-45.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18321
4
receber qualquer remuneração durante todo o trâmite processual, pois é evidente que ele
necessita auferir renda para promover seu sustento e de sua família.
Neste mesmo sentido, já decidiram as Câmaras Acidentárias em outras
oportunidades:
ACIDENTÁRIA - ARGUIÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO EM QUE O AUTOR EXERCEU
ATIVIDADE REMUNERADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REJEIÇÃO.
“Considerada a questão ora suscitada, não se vislumbra no Acórdão
combatido nenhum dos vícios insertos no artigo 535 do Código de
Processo Civil a ensejar complementação e/ou modificação do desfecho
dado à demanda”.
[...]
Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no
0000936-91.2007.8.26.0127/50000; Relator (a): Luiz De Lorenzi;
Comarca de Carapicuíba, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 12/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do pagamento do
auxílio-doença no período em que o obreiro exerceu atividade
remunerada. O segurado foi obrigado a exercer atividade laborativa
para garantia do seu próprio sustento, haja vista que não estava
amparado pelo benefício devido. Requerimento desacolhido. (...)
(Embargos de Declaração no 4004924-89.2013.8.26.0564; Relator(a):
José Roberto Furquim Cabella; Comarca: São Bernardo do Campo;
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
19/05/2015)
ACIDENTE DO TRABALHO EMBARGOS À EXECUÇÃO Suspensão do
pagamento do benefício nos períodos em que a segurada exerceu
atividade remunerada. Retorno ao trabalho que não implica recuperação
da capacidade laborativa. Impossibilidade. Improcedência mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0009333-33.2011.8.26.0408;
Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 24/09/2013).
Portanto, não há que se falar na exclusão de parcelas do benefício
acidentário deferido nestes autos no período em que o requerente eventualmente tenha
exercido função remunerada.
Arremate-se, de outra parte, que tendo o V. Acórdão embargado
analisado, de modo escorreito, claro e objetivo, o respectivo tema abordado neste recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-45.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18321
5
nada existe para ser aclarado, embora o embargante não tenha se conformado com isso, não
podendo, por fim, ser esquecido que “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um os
argumentos utilizados pela parte” (in RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Finalizando, ainda que o intuito subsidiário do INSS seja o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem
observadas as hipóteses traçadas no estatuto processual civil em vigor.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator